Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. LEILÃO. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. MENOR ONEROSIDADE. OUTROS BENS.
1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
2. A existência de outros imóveis em nome executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem ocupado a título de moradia. Ou seja, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família, é a sua utilização como residência.
3. O acervo probatório indica que o imóvel penhorado é utilizado pelo agravante como residência. O requisito apresentado pelo juízo como fundamentação da decisão - existência de mais de um imóvel em nome do agravante - não prospera, notadamente porque a lei impõe a funcionalização da propriedade para moradia.
4. A execução judicial deve se orientar pela menor onerosidade ao executado, de forma a privilegiar outros meios satisfativos da absorção do patrimônio pelo exequente. Em consulta aos autos originais, observa-se o comprovante de restrição veicular de 3 carros do executado, o que, em tese, aproxima-se do valor a ser alcançado no procedimento executório.
5. A decisão deve ser reformada para que seja cancelada a penhora sobre o imóvel.
6. Recurso conhecido e provido.